Tribunal: STF
Processo: RE 1323365
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DA CPRB DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 69 DO STF. INAPLICABILIDADE.
    1. A base de cálculo do PIS e da COFINS é o valor total da receita bruta da pessoa jurídica, na qual incluem-se os tributos sobre ela incidentes, nos termos do art. 12, § 5º, do Decreto-Lei nº 1.598/77.
    2. A conclusão do Supremo Tribunal Federal no tema nº 69 não pode ser aplicada por analogia a fim de afastar da base de cálculo da contribuição ao PIS e COFINS os valores referentes à CPRB”.
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. As recorrentes alegam violação aos arts. 62; 145, § 1º; 146 e 195, I, b, todos da CF. Sustentam que: 
    (i) tanto o ICMS quanto a CPRB não representam receita da pessoa jurídica; 
    (ii) o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 574.706, decidiu que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS; 
    (iii) tributos não podem ser considerados como receita ou faturamento; 
    (iv) o raciocínio manifestado pelo STF no RE 574.706 é o mesmo que se aplica a CPRB; 
    (v) o acórdão recorrido, ao alterar o conceito de receita bruta, violou o artigo 195, I, b, da CF; 
    (vi) os valores cobrados do consumidor final não constituem receita ou faturamento, mas mero trânsito de valores pelo caixa das empresas; 
    (vii) a lei nº 12.973/2014 (conversão da MP 676/2013) alterou o conceito de receita bruta disposto na legislação de regência.
    3. A pretensão recursal não merece prosperar. O Plenário do STF, ao apreciar o RE 1.244.117, Rel. Min. Dias Toffoli, decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão. Confira-se:
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Contribuição previdenciária substitutiva. Receita bruta. Lei nº 12.546/11. PIS/COFINS. Receita ou faturamento. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Inclusão da CPRB na base de cálculo do PIS e da COFINS. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS”. (RE 1.244.117, Rel. Min. Dias Toffoli)
    4. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator